Tribunal: TJDFT
Processo: 0701656-12.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NOS ART. 1022 DO NCPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Conheço dos Embargos de Declaração opostos (ID 12824266) pela (GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA) por serem tempestivos.

2. Alega que foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios e ao pagamento, solidário, do saldo remanescente da condenação material, embora não tenha interposto recurso inominado, eis que somente a autora e a primeira ré o fizeram, devendo tal condenação restringir-se a esta última.

3. O r. Acórdão assim dispôs: “Recurso da parte ré NÃO CONHECIDO pela deserção. Recurso da parte AUTORA CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para majorar o valor da condenação por danos materiais para R$ 4.834,45. Mantidos os demais termos. Condeno a parte ré ao pagamento de custas finais, se houver, e ao pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”

4. Portanto, com razão a embargante quanto à alegação de que não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Devendo o dispositivo do r. acórdão passar a constar com a seguinte redação: “Recurso da parte ré recorrente NÃO CONHECIDO pela deserção. Recurso da parte AUTORA CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para majorar o valor da condenação por danos materiais para R$ 4.834,45. Mantidos os demais termos. Condeno a parte ré recorrente (ARG REPRESENTACOES E CONSORCIOS LTDA – ME) ao pagamento de custas finais, se houver, e ao pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”

5. Todavia, quanto à segunda alegação da embargante, de que as partes rés afiguram-se como litisconsórcio facultativo simples, e por tal razão, também não deveria ter sido condenada ao pagamento do valor remanescente da condenaçao material, não merece prosperar.

6. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, e deve ser submetida aos ditames da legislação consumerista, na qual prevê que a responsabilidade entre os fornecedores participantes da cadeia de consumo é solidária em relação aos eventuais danos que causarem aos seus consumidores (art. 7o, parágrafo único). Portanto, ainda que já tenha realizado o pagamento da sua cota parte da condenação anteriormente imposta na sentença (ID 12131282 e 12131286), também é responsável pelo valor remanescente reconhecido no acórdão, a fim de se obter a reparação integral do dano material (R$ 4.834,45) sofrido pela autora.

7. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para corrigir o dispositivo do acórdão embargado, passando a constar redação acima descrita. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.